Tribunal: TJES
Processo: 0013101-05.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013101-05.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERINHA STUHR CANDIDO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO PRATICADO EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTE A DESCENDENTE SEM ANUÊNCIA. ART. 496 DO CC. ATO MERAMENTE ANULÁVEL. ILÍCITO CIVIL NÃO DEMONSTRADO. REPARAÇÃO NÃO CABÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
As razões recursais deduzidas pelo apelante não são suficientes para infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante.
2.
Por ser meramente anulável, cujo reconhecimento depende de provocação dos descendentes que se sentirem prejudicados, o ato é igualmente passível de convalidação, de modo que poderia produzir seus regulares efeitos, não se extraindo ilicitude na conduta do delegatário.
3.
A avença foi anulada após homologação de acordo firmado na demanda anulatória, não tendo havido reconhecimento de ilicitude no processo judicial tampouco de irregularidade administrativa perante a Corregedoria de Justiça.
4.
A autora não logrou êxito em comprovar suas alegações quanto à existência do ato ilícito tampouco do dano moral.
5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013101-05.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERINHA STUHR CANDIDO

Advogados do(a) APELANTE: SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140, ANDRESSA ZANOTTI GUERREIRO - ES33014
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha que nos autos da ação indenizatória ajuizada pela ora apelante em face do apelado julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, sustenta a parte recorrente, em apertada síntese:
a)
é possível a venda de ascendentes para descendentes, desde que haja a anuência expressa do cônjuge e dos demais descendentes;
b)
ficou perfeitamente comprovado nos autos o dano moral ocorrido, tendo em vista que foi devidamente reconhecida a invalidade do negócio jurídico

firmado pelo cartório;
c)
que vivenciou anos de muita ansiedade e estresse devido esse "erro" cometido pelo cartorário.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Para melhor compreensão da irresignação, faço breve retrospecto dos fatos ocorridos.

Na origem a ora apelante,
Verinha Stuhr Candido
, ajuizou a presente demanda narrando que restou lavrada, perante o Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Santa Leopoldina, escritura de compra e venda de imóvel entre seus genitores e seu irmão, sem sua anuência, o que a levou a ajuizar a ação visando a anulação do negócio jurídico, cuja sentença lhe foi favorável.

Aduz ter sofrido danos morais por ter passado por constrangimento e transtornos com o ato ilegal perpetrado pelo tabelião, pretendendo a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Após regular instrução, com juntada de cópia dos autos da ação anulatória, foi proferida a sentença ora combatida que concluiu pela improcedência do pleito.

Pois bem. De detida análise do caderno processual eletrônico verifico que as razões recursais deduzidas pelo apelante não são suficientes para infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante. Explico.

Vê-se que a pretensão indenizatória da parte autora se funda basicamente em suposto ato ilícito praticado por delegatário de serviço público.

Ocorre que, consoante bem destacado pelo magistrado “a quo”, a autora não logrou êxito em comprovar suas alegações quanto à existência do ato ilícito.

Há de se ter em conta que a ausência da anuência da parte autora no negócio jurídico enseja no máximo a anulabilidade da avença, a teor do disposto no art. 496 do Código Civil:

Art. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.

Assim, por ser meramente anulável, cujo reconhecimento depende de provocação dos descendentes que se sentirem prejudicados, o ato é igualmente passível de convalidação, de modo que poderia produzir seus regulares efeitos, não se extraindo ilicitude na conduta do delegatário que deixou de colher a anuência dos demais descendentes.

Tal fato não passou despercebido à Corregedoria de Justiça deste e. Tribunal de Justiça, que, a teor do colacionado na sentença, proferiu decisão no processo administrativo de reclamação sob n° 201800450967 (fls. 63/64) constanto que “
não se verificou, na análise dos autos pela autoridade competente, quaisquer indícios capazes de demonstrar possíveis irregularidades praticadas pelo delegatário da serventia extrajudicial que possibilite o prosseguimento o presente expediente e justifique, neste momento, eventual instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar
”..

Igualmente, a sentença da ação anulatória foi procedente em razão do reconhecimento do pedido, manifestada pelo polo passivo daquela demanda, após o falecimento do pai da autora, levando à homologação do “acordo”, sem que fosse reconhecido qualquer ato ilícito imputável a preposto do Estado do Espírito Santo.

Ademais, sequer é possível extrair dos autos comprovação do alegado abalo sofrido, afinal, o ato praticado não enseja dano moral “in re ipsa”, prescindindo de comprovação dos danos sofridos, o que não ocorreu no caso.

Em situações similares, assim restou decidido em outros tribunais pátrios:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ASCENDENTE A DESCENDENTE – INTERPOSTA PESSOA – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO DE OUTRO DESCENDENTE – ANULAÇÃO DO CONTRATO E RESPECTIVA ESCRITURA –
DANO MORAL AFASTADO
– HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – PARÂMETRO ALTERADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 496, do C. Civil, “É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Considerando que a venda por interposta pessoa tem por objetivo contornar a exigência prevista no caput do art. 496, do C. Civil, deverá receber o mesmo tratamento conferido à venda direta entre ascendente e descendente que se faça sem esse consentimento expresso, que deve constar no próprio negócio jurídico entabulado, não se admitindo a anuência tácita. Apesar do dissabor suportado pela parte, é certo que o fato não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade. Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade. Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos. (TJ-MT 00320919120108110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO - VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE SEM ANUÊNCIA - ANULABILIDADE - VÍCIOS DE CONSENTIMENTO - INEXISTÊNCIA - PROVA - ÔNUS DE QUEM ALEGA - REQUISITOS DA ANULAÇÃO - AUSENTES -
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS. 1. É "anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido" (artigo 496 do Código Civil). 2. Os vícios de consentimento, que ensejam a anulação de negócios jurídicos, devem ser comprovados, de forma segura e robusta, por quem os alega. 3. Aborrecimento, mágoa e dissabor estão fora da órbita do dano moral. 4. A penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada apenas à parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual ao adversário. (TJ-MG - AC: 10686110184500001 Teófilo Otôni, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL REALIZADA ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTES SEM O CONSENTIMENTO EXPRESSO DOS DEMAIS HERDEIROS - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA QUE SE REFORMA EM PARTE. Alienação do realizada pelo avô para seus netos que depende do consentimento de todos os filhos, sob pena de anulação do negócio jurídico. Aplicação da regra contida no artigo 496 do Código Civil. Simulação caraterizada. Preço vil que caracteriza, por si só, indício de simulação, tendo em vista que objetiva burlar a lei. Constatado que o contrato foi celebrado sem o consentimento do autor, imperiosa se torna a anulação do negócio jurídico realizado entre os demandados.
No caso, não se vislumbra a ocorrência de qualquer ofensa à dignidade humana do recorrente a embasar a sua pretensão indenizatória por danos morais.
Reforma do julgado que se impõe. Parcial provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 00529436120158190002, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 04/03/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Sob qualquer ótica que se analise a situação não há como se distanciar da conclusão de que não estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo no caso em comento.

Assim,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 14% (quatorze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Virtual - 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.